Tribunal: TJMT
Processo: 1010902-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010902-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FREDERICO APARECIDO BATISTA - CPF: 090.624.366-17 (ADVOGADO), EDUARDO OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 124.974.478-45 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 2a VARA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), FREDERICO APARECIDO BATISTA - CPF: 090.624.366-17 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDADA SUSPEITA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE E REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de indivíduo preso em flagrante por tráfico de drogas, visando ao relaxamento da prisão ou à revogação da preventiva, sob alegação de ilegalidade na abordagem policial e ausência de fundamentos concretos para a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a busca pessoal e veicular realizada pela autoridade policial foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, notadamente diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de denúncia repassada pela Polícia Rodoviária Federal, somada ao comportamento nervoso e às informações desconexas prestadas pelo paciente no momento da abordagem, caracteriza fundada suspeita para a realização da busca veicular, nos termos do art. 240, §2o, do CPP.

4.

A prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo em vista a presença de prova da materialidade delitiva, indícios de autoria e risco concreto à ordem pública, consubstanciado na apreensão de 400 kg de entorpecente com valor superior a 20 milhões de reais.

5.

A reiteração delitiva é demonstrada pela existência de duas execuções penais em curso contra o paciente, o que evidencia sua periculosidade e justifica a custódia cautelar, conforme os Enunciados 6 e 25 do TJMT.

6.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração, nos termos do art. 282, incisos I e II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A existência de denúncia concreta aliada a comportamento suspeito do abordado configura fundada suspeita que legitima a busca veicular.

2.

A apreensão de elevada quantidade de entorpecente e a existência de execuções penais em curso justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.

As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas quando presentes riscos concretos de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, §2o; 282, I e II; 312; 313, I; 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.430.436, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 01.06.2023; STF, RHC 229.514/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC 934.044/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 04.12.2024; TJMT, N.U 1000157-02.2025.8.11.0000, j. 25.03.2025; TJMT, N.U 1036635-43.2024.8.11.0000, j. 04.02.2025; TJMT, N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Frederico Aparecido Batista, em favor de
Eduardo Oliveira Pereira
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos APFD n. 1000585-21.2025.8.11.0020.

O impetrante sustenta que a
busca pessoal e veicular
, realizada com base apenas no nervosismo do paciente e em denúncia vaga da PRF,
caracteriza ato ilegal
, por ausência de fundada suspeita, conforme preceitua o artigo 244 do Código de Processo Penal.

Alega, ainda, que o
decreto preventivo carece de fundamentação adequada
, uma vez que foram utilizados termos genéricos e inidôneos, desprovidos de elementos específicos do caso concreto. Sustenta, ademais, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, destacando que a quantidade da droga apreendida e a reincidência do paciente, por si sós, não se revelam suficientes para justificar a prisão preventiva, especialmente diante da
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
, conforme disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, pleiteia, concessão da ordem para o relaxamento da prisão ilegal ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, sob a alegação de ilegalidade da busca pessoal e veicular realizada sem fundada suspeita e, ainda, por ausência de fundamentação concreta na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 279318866) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 279817926).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. José de Medeiros, é pela
denegação
da ordem,

consoante entendimento assim sumariado:

“Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convolada em preventiva – Alega ilegalidade da prisão em flagrante na ausência de fundadas suspeitas para abordagens pessoal e veicular – Inocorrência - Supostas irregularidades no flagrante restam superadas com o decreto da prisão preventiva – Enunciado no 27, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJMT – Inviável análise de questões meritórias em sede de habeas corpus – Alegação de fundamentação genérica da decisão que decretou a prisão preventiva – Improcedência - Decisão adequadamente fundamentada – demonstração da presença de perigo concreto e risco de reiteração delitiva – Insuficiência de aplicação de medidas cautelares diversas – Pela denegação da ordem”
(id. 283384379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta dos autos, fora formalizado auto de prisão em flagrante em face de
Eduardo Oliveira Pereira
por suposta prática do crime previsto no artigo
33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
, ocorrido no dia 24/3/2025
.
Na mesma data, a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em preventiva, conforme os fundamentos abaixo transcritos:

“(...) No tocante à conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime – boletim de ocorrência (id 188167678), termo de exibição e apreensão (id 188167684) e laudo de constatação de droga (id 188168493) – e indícios suficientes de autoria – declarações testemunhais dos policiais militares, o que demonstra a presença do fumus comissi delicti. Em relação ao periculum libertatis, tem-se que a segregação cautelar do flagrado mostra-se necessária para garantia da
ordem pública
,
haja vista a gravidade concreta do delito supostamente perpetrado, eis que, conforme discriminado no documento de id 188167680, foram apreendidos 400 tabletes de substância análoga a cocaína (aproximadamente 400 quilos, avaliados em mais de 20 milhões de reais).
Além disso, conforme consulta aos sistemas PJE, SEC e e-SAJ, observa-se que
o custodiado possui em seu desfavor execução de pena – 7001161-37.2019.8.26.0073 e 7001095-70.2015.8.26.0405, em trâmite no Estado de São Paulo, o que evidencia a reiteração delitiva e, consequentemente, sua periculosidade social.
Portanto, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP”
(id. 279007350).

Pois bem. De início, a defesa técnica sustenta, em síntese, a nulidade da abordagem e consequente busca pessoal e veicular, sob o argumento de que se originou de denúncia genérica da Polícia Rodoviária Federal, associada ao mero nervosismo do paciente, sem a existência de fundada suspeita.

Todavia, a alegação
não merece acolhimento
.

Especificamente a esse ponto, verifica-se dos autos e das informações prestadas pela autoridade judiciária (id.
279817926)
que, volta das 07h24 do dia 24/03/2025, a guarnição da Polícia Militar do 15o BPM, durante patrulhamento e fiscalização de rotina em Alto Araguaia/MT, recebeu informações oriundas da PRF acerca de um caminhão guincho suspeito de transportar ilícitos. Ao localizar o veículo com as mesmas características fornecidas, iniciou-se um acompanhamento tático, resultando na abordagem no Posto Fiscal.

Durante a abordagem, o condutor — ora paciente — demonstrou comportamento atípico e nervoso, além de prestar informações desconexas, circunstâncias que, aliadas à denúncia previamente repassada pela Polícia Rodoviária Federal, robusteceram a fundada suspeita para a realização da vistoria veicular. Na vistoria, foram encontrados compartimentos ocultos nas longarinas do caminhão, onde estavam acondicionados os 400 kg de entorpecente, fato que ensejou a prisão em flagrante. Ademais, consta que o paciente confessou espontaneamente o transporte da droga, declarando que receberia R$ 5.000,00 pelo serviço.

Portanto, não há que se falar em ausência de justa causa para a busca pessoal e veicular, tampouco em ilicitude das provas, pois as ações da autoridade policial estavam lastreadas em fundada suspeita, nos termos do artigo 240, §2o, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, conforme ressaltado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no. 1.430.436, pelo Ministro ALEXANDRE DE MORAES
“o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(STF, Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436 , rel. Min. Alexandre de Moraes , j. em 1o.6.2023).

Até mesmo porque, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES
“se um agente do Estado não puder realizar a bordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO DESPROVIDO.1. Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.2. "O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional.4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública"
(RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023).

Assim, diante da existência de denúncia com dados concretos, comportamento suspeito do condutor e confirmação de ilícito oculto,
não se verifica vício de legalidade na diligência
. Os atos praticados observaram o regramento jurídico, afastando a alegação de nulidade.

Superada a tese de nulidade da abordagem, constata-se que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e encontra respaldo nos pressupostos legais exigidos. Além da presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), o
periculum libertatis
também foi satisfatoriamente demonstrado pela autoridade apontada como coatora, diante da necessidade de se resguardar a ordem pública. Tal necessidade decorre da
expressiva quantidade de entorpecente apreendido — aproximadamente 400 kg de substância análoga à cocaína
, com elevado valor comercial (
avaliados em mais de 20 milhões de reais)
—, bem como do risco concreto de
reiteração criminosa, evidenciado pela existência de execuções penais em curso
em desfavor do paciente (processos no 7001161-37.2019.8.26.0073 e no 7001095-70.2015.8.26.0405), ambos em trâmite no Estado de São Paulo.

A esse respeito, estabelecem os Enunciados Orientativos no 6 e 25
TCCR/MT:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Nesse contexto,
não se constata a alegada ausência de fundamentação
, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Sobre a matéria, traz-se à baila julgados deste e. Tribunal:

“(...) A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base na garantia da ordem pública, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 25 kg de maconha tipo Skank) e a reiteração delitiva do paciente. O histórico criminal do paciente, que possui condenações definitivas por crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação, evidencia o risco concreto de reiteração delitiva, justificando a custódia cautelar. A jurisprudência do STJ reconhece que a quantidade significativa de entorpecentes e a reiteração criminosa são fatores que autorizam a decretação da prisão preventiva. (...) 2. A expressiva quantidade de droga apreendida e a reiteração delitiva do acusado são fundamentos idôneos para a decretação da custódia preventiva, com base na garantia da ordem pública(...) 4. Medidas cautelares alternativas não são cabíveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública
” (N.U 1000157-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025).

“(...) A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (53 kg de cocaína) e na necessidade de garantir a ordem pública, em conformidade com os artigos 312 e 313 do CPP e o Enunciado no 25 do TJMT. (...) 6. Medidas cautelares alternativas: Diante do risco concreto de reiteração delitiva e da gravidade da conduta, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública.”
N.U 1036635-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

É o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

“(...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Eduardo Oliveira Pereira
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025